Tribunal: TJDFT
Processo: 0717446-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0717446-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOC.NAC.DOS CENTROS DE DEF.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE AGRAVADO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. D E S P A C H O Acolho parecer de ID 27187121. Intime-se a agravante para atualizar o endereço da agravada. P. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora